Tribunal: TJMT
Processo: 0001957-34.2006.8.11.0005
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001957-34.2006.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0933-30 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), CIRSO FERREIRA - CNPJ: 03.043.285/0001-36 (APELADO), CIRSO FERREIRA - CPF: 709.016.861-15 (APELADO), LAURO RIBEIRO PINTO DE SA BARRETTO - CPF: 579.875.727-72 (ADVOGADO), LETICIA RIBEIRO PINTO BARRETTO KRONEMBERG - CPF: 077.452.277-12 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SEM A JUNTADA DO TERMO, SEM CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO BANCO E SEM A ASSINATURA DAS PARTES –
ERROR IN JUDICANDO
– SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

1 – Assim como ocorre no acordo judicial, é necessário que o acordo extrajudicial contenha a especificação das partes, do objeto de conflito e a descrição das condições negociadas no acordo. Ademais, nos acordos extrajudiciais pode ser necessária a presença e a assinatura de testemunhas, sob pena de sua invalidação.

2 – No caso em exame, não houve sequer a juntada da Minuta de Acordo, o que inviabiliza o conhecimento do que foi proposto. Isto é, o principal documento comprobatório do suposto acordo não está no processo, o que significa que os autos não contém o próprio título exequendo (que é o termo do acordo). Inviável, pois, a manutenção da sentença homologatória.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0001957-34.2006.8.11.0005

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco HSBC Bank Brasil S.A
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Monitória, homologou, por sentença, o acordo proposto em audiência pela parte devedora
Cirso Ferreira.
Ao final, condenou o Recorrente ao pagamento dos encargos processuais.

Nas razões do apelo (ID 147619961 – págs. 27/33), o Recorrente explicitou ter proposto a demanda com o escopo de receber o crédito oriundo de 05 (cinco) contratos bancários: 1207-013008-8, 1207-013332-0, 1207-013203-0 e 1207-012474-6.

Afirmou que, na audiência de instrução, o Recorrido apresentou proposta de acordo para quitação da dívida e que o Juiz concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para o Recorrente manifestar a respeito da oferta, sob pena de concordância tácita. Decorrido o tempo fixado, homologou o acordo e determinou o arquivo provisório do processo.

Inconformado, o Apelante diz não concordar com os termos do acordo e que a anuência deveria (e deve) ser expressa e não tácita.

Assevera que, na minuta de acordo, o Recorrido não fez menção ao crédito do título de capitalização que poderia ser resgatado para fins de amortização da dívida, fato que impede a aceitação da proposta.

Defende que a declaração de vontade no acordo extrajudicial deve ser expressa, documentada e formalmente assinada por todos; por isso, assegura que não é admissível a tese de aceitação tácita, tal como concluiu o Juiz sentenciante.

Com suporte nesses argumentos, o Recorrente pediu a cassação da sentença, a fim de retomar a marcha processual.

Intimado o Advogado constituído pelo Recorrido para apresentar a contraminuta, Dr. Pérsio Oliveira Landim (OAB/MT 12.295), este informou renúncia ao mandato que lhe fora outorgado, mas não comprovou a notificação do cliente.

Concitado a dizer sobre a notificação do cliente, o patrono supra mencionado permaneceu em silêncio, o que implica dizer que continua no dever de receber as intimações do processo.

Sem contrarrazões, apesar de oportunizado prazo para o ato.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O acordo judicial é instrumento de resolução consensual de conflitos que não exclui a participação do Poder Judiciário, apenas dá celeridade ao processo e promove a solução amigável entre as partes.

Consiste, sinteticamente, em documento firmado entre duas ou mais partes, em que se estabelece as condições para resolução do conflito. É considerado título executivo judicial; no acordo, não se discute os méritos da outra parte, apenas se estabelece a solução consensual para a resolução da lide. É, portanto, uma espécie de contrato entre os litigantes.

Embora realizado sem a intervenção do Julgador, o acordo tem caráter judicial, pois necessariamente passa pela homologação por sentença.

De modo geral, o
Código de Processo Civil
vigente estimula a resolução de conflitos de forma consensual, conforme exegese do artigo 3º, donde se encontram os seguintes parágrafos:

§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

No mesmo sentido está o inciso V, do art. 139, que coloca como incumbência do Juiz “
V – promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;”.

O CPC ainda traz as bases legais para que os acordos judiciais sejam efetivados, deixando claro em que condições cabe fazê-los, bem como explicita o papel dos mediadores e conciliadores.

No modelo extrajudicial, apesar de não exigir a participação do Poder Judiciário, o acordo requer a produção de
documento formal
, chamado termo de acordo, e que deve estar assinado por todos os envolvidos na lide.
Assim como ocorre no acordo judicial, é necessário que esse documento contenha a especificação das partes, do objeto de conflito e a descrição das condições negociadas para resolver o conflito. Ademais, nos acordos extrajudiciais pode ser necessária a presença e a assinatura de testemunhas, sob pena de sua invalidade.

A título de exemplificação, colaciono os julgados abaixo:

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. FALTA DE ASSINATURA DE UMA DAS PARTES. Não há como se entender que houve composição das partes, apta a amparar a homologação do acordo apresentado, se no referido documento não consta assinatura de uma das partes, a qual, reiteradamente, manifestou sua discordância com o documento
. (
TRT-3 - AP: 00472008020065030067 MG 0047200-80.2006.5.03.0067, Relator: Emerson Jose Alves Lage, Data de Julgamento: 23/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 24/06/2021
).

PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS PARTES. INVIABILIDADE.

1. A manifestação de vontade é requisito indispensável à validade do acordo firmado entre as partes. Desse modo, não se mostra viável a homologação do acordo, quando ausente a assinatura das partes envolvidas ou de seus procuradores.

2. Apelo provido. Sentença cassada
. (
TJ-DF 20090110804316 0017593-58.2009.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 31/08/2016, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/09/2016 . Pág.: 199/216
).

Na espécie, o Banco Recorrente propôs a demanda com o escopo de receber o crédito oriundo de 05 (cinco) contratos bancários: 1207-013008-8, 1207-013332-0, 1207-013203-0 e 1207-012474-6, no total de R$ 15.862,91 (quinze mil oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos), atualizados em 15/11/2006.

Citado, o Recorrido apresentou Embargos Monitórios (ID 147619960 – pág. 126/128), que foi impugnado pelo Recorrente por meio da petição de mesmo ID, pág. 144/158.

Ato contínuo, pela Juíza da causa foi designada data e hora para comparecimento à audiência de conciliação; todavia, a tentativa de acordo foi inexitosa, conforme Termo juntado no ID 147619960 – pág. 185.

Em seguida, a Julgadora proferiu despacho de saneamento e organização do processo. Determinou a reunião do processo com a outra Ação Monitória (nº 166/2006 em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino), bem como deferiu a produção de prova pericial contábil e, desde logo, designou data para audiência e instrução e julgamento.

Conquanto apresentados os quesitos, ambas as partes impugnaram a proposta de honorários apresentada pelo perito, o que deu rendeu ensejo à decisão judicial para que o perito se manifestasse sobre o pedido formulado pelo Recorrido para que a perícia fosse feita gratuitamente.

Na mesma decisão proferida em audiência, a Julgadora ponderou que o Recorrido apresentou proposta de acordo para a quitação da dívida vindicada nestes autos e, também, no processo em apenso (Ação Monitória nº 166/2006). Assim, fixou o prazo de 05 (cinco) dias para que o Banco Recorrente pudesse manifestar sobre os termos apresentados, sob pena de concordância tácita e extinção de ambos os processos.

Anoto que os autos
não
estão instruídos com a mencionada proposta de acordo.

Intimado em 12/05/2011 por meio do DJE 8566, o Recorrente ficou silente, o que deu causa à prolação da sentença recorrida e, por corolário, à interposição do vertente apelo.

Conforme explicitado no preâmbulo deste voto, há requisitos intrínsecos à validade do acordo extrajudicial e o mais importante deles é a assinatura de todos os envolvidos no termo ou, pelo menos, dos advogados das partes, caso os poderes outorgados o permitam.

No caso em exame, repito, não sequer a juntada da Minuta de Acordo, o que inviabiliza o conhecimento do que foi proposto. Isto é, o principal documento comprobatório do suposto acordo não está no processo, o que significa que os autos não contém o título exequendo (que é o termo do acordo).

De mais a mais, a manifestação de vontade é a mola propulsora da validade do acordo e, no particular, está bem claro que o Recorrente não anuiu à transação.

Desse modo, é inviável a homologação do acordo, revelando
error in judicando
a homologação por “aceitação tácita” de documento não trazido para os autos.

Feitos esses esclarecimentos,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, casso a sentença e determino o regular prosseguimento da ação, incluindo o processo apensado na fase do trâmite físico (Ação Monitória nº 166/2006).

Deixo de fixar honorários recursais em virtude da retomada da tramitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023